Tribunal: TJSP
Processo: 2225235-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇAÕ DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO
- Inexistindo dúvida de que foi a agravante quem deu causa à demora na emissão do alvará para a execução da obra determinada, plausível se mostra a manutenção da r. decisão agravada, na qual além de reconhecer que o comando judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ALEGAÇAÕ DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO
- Inexistindo dúvida de que foi a agravante quem deu causa à demora na emissão do alvará para a execução da obra determinada, plausível se mostra a manutenção da r. decisão agravada, na qual além de reconhecer que o comando judicial outrora imposto não estava sendo cumprido, majorou o patamar dela cujo prazo de 15 dias para o cumprimento do comando judicial deverá ser computado a partir de 01.09.22, tal como definido no julgamento do AI no 2265065-55.2022.8.26.0000, dado o desinteresse da agravante em promover de forma célere o andamento do processo para a obtenção do alvará necessária, não podendo, assim se beneficiar da sua própria torpeza;
- Comando judicial que ainda não foi cumprido: impossibilidade de afastar a incidência das astreintes no período questionado. Embaraço causado pela própria executada.
RECURSO IMPROVIDO.